Tribunal: TJES
Processo: 0003988-27.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003988-27.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: CONSISA ENGENHARIA EIRELI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
O
APELANTE –
REJEITADA –
PROTESTO INDEVIDO DE
DUPLICATA
S
–
ENDOSSO TRANSLATIVO

–
RESPONSABILIDADE DO
BANCO
ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA
–
SÚMULA
Nº
47
5
, DO STJ –
DANO
MORAL
CARACTERIZADO
–

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVI
DO.

1.

P
ela teoria da asserção, a análise
quanto a
existência de relação jurídica material entre as partes deve ser
feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se,
de maneira abstrata
, verdadeiras as alegações.
Nessa perspectiva,
revela-se patente a legitimidade d
o
apelante, pois
na petição inicial a autora aduziu que as duplicadas que deram ensejo aos protestos eram simuladas e, portanto, os protestos indevidos, sendo que os títulos de crédito

foram emitidos pela empresa recorrida e o
portador
era
o banco apelante
.
A
liás,
a
análise quanto à possibilidade de
responsabili
zação
da instituição financeira
por danos decorrentes de
protesto indevido

concerne ao mérito da demanda, já que mesmo na hipótese de se concluir que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato,
será preciso averiguar se não
foram extrapolados
os poderes de mandatário,
a
teor da Súmula
nº 47
6
do c. STJ.

2.
E
mbora o banco apelante sustente
que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato
,
não há dúvidas de que,
na realidade, a transmissão se deu por
endosso translativo,
pois há expressa menção a essa modalidade de endosso nas certidões positivas de protesto e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que as duplicatas foram transmitidas por endosso-mandato, o que seria facilmente realizado com a juntada dos títulos de crédito aos autos. Assim, na presente hipótese
,
ocorreu
a efetiva transferência da
titularidade do crédito
e
a responsabilização d
o endossante,
que
pass
ou
a ser codevedor do título.

3.

Em casos como o dos autos,
a jurisprudência consolidada
do c. Superior Tribunal de Justiça
entende que o endossatário que recebe
o
título
de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
Precedente
e Súmula nº 475 do
STJ.

4
.

O protesto indevido de
três duplicatas mercantis em desfavor da apelada, sem que houvesse negócio jurídico entre as partes,
caracteriza
o dano moral, circunstância que, no contexto, concretiza o dano extrapatrimonial, pois tal ato abalou a sua reputação perante credores e terceiros, isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras, fato que reclama a devida reparação.

5
.

À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a
redução do valor indenizatório para R$ 1
3
.000,00 (
treze
mil reais),
que também

está em consonância com o aplicado em situações similares por este Sodalício,
se levarmos em conta a sua atualização monetária para os dias atuais
.

6
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003988-27.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CONSISA ENGENHARIA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

Advogados do(a) APELADO: RENATA SOUZA GUERRA - MG112151, TAYANE VIEIRA LANA - MG166474

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interpost
o
p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

contra
r. sentença de

fl
s
.
399/404, Vol. 01, dos autos digitalizados
,

proferida
pel
o
MM.

juízo

da
2
ª
Vara
Cível
de
Serra/ES

que,
n
os autos d
a ação
anulatória de títulos de crédito e indenizatória
ajuizada
por
CONSISA ENGENHARIA EIRELI

em face da instituição financeira e de
PARCEIRO TRANSPORTE LTDA
,
julgou
procedente
o pedido autora
l
“
para declarar
a nulidade das duplicatas de nº CONSI 01/4, CONSI 02/4 e CONSI 03/4 e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ”.

Irresignad
o
com a r. sentença,

o
apelante
alega,
fls.
06/17, vol 02,
dos
autos digitalizados
, em síntese:
I)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “
é mero cobrador do título em questão, agindo na qualidade de simples mandatário do sacador-endossante, tendo seguido estritamente suas orientações no que tange a cobrança e até mesmo ao protesto da cártula
” (fl.
08, vol.02
);
II)
no mérito,
que o protesto se deu por endosso mandato, não tendo participado da relação comercial e da formalização de suas condições, sendo apenas mandatário do protesto;
II)
ao receber o título para cobrança não tem como verificar seus pressupostos materiais, mas apenas a validade de seus requisitos formais, respeitando a formalidade a que deve atender os títulos de crédito;
III)
não houve prova ou indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que a apelada sofreu um prejuízo extrapatrimonial;
IV)
o dano moral sofrido pela pessoa jurídica não é
in re ipsa
;
V)
o suposto evento danoso
se derivou de fato exclusivo do terceiro, PARCEIRO TRANSPORTE LTDA;
VI)
a redução do dano moral, eis que sua fixação deve obedecer a parâmetros razoáveis, sem abusos e exageros para que não seja banalizado e não gerar um enriquecimento ilícito de quem a pleiteia como no caso, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

C
ontrarrazões
o
ferecidas
p
ela apelada CONSISA ENGENHARIA EIRELLI

às fls.

55/69,

vol.02
,

na qual

pugna
pel
o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
presente demanda foi ajuizada por
CONSISA ENGENHARIA LTDA

em face da instituição financeira
apelante
e de
PARCEIROS TRANSPORTES LTDA

sob a alegação de que
teve seu nome protestado indevidamente por ausência de pagamento d
e suposta dívida no valor total de R$
7.581,24
(
sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos
), relativas a
três
Duplicatas no valor de R$
2.527,08 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos)
cada uma
,
vencida
s
em
04/02/2016 (CONSI 01/4), 05/02/2016 (CONSI 02/4) e 06/02/2016 (CONSI 03/4), protestadas em 22/02/2016
(protocolo 969.168)
, 23/02/2016
(protocolo 969.362)
e 23/02/2016
(protocolo 969.361)
respectivamente
,
sem
jamais
haver
fir
mado
relação jurídica com a
empresa
endossante
PARCEIROS TRANSPORTES LTDA
.
Assim, sustenta
que os títulos de crédito não tinham causa e nem foram aceitos por ela,
tendo sido
originários de simulação, ou seja, ela foi
vítima de fraude
.

A
apelada
aduziu também na exordial que sempre cumpriu pontualmente todas as suas obrigações e que, com o protesto indevido, além de ter seu nome e imagem violados, está
sendo obstada à realização de diversos negócios comerciais
, sofrendo sério
s
prejuízos morais.

Após o transcurso do feito, o MM. juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral. Inconformado o apelante apresentou o presente recurso.

O
apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois
“
é mero cobrador do título em questão, agindo na qualidade de simples mandatário do sacador-endossante, tendo seguido estritamente suas orientações no que tange a cobrança e até mesmo ao protesto da cártula
”
.
No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina
2
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
3
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

P
ela teoria da asserção, a análise
quanto a
existência de relação jurídica material entre as partes deve ser
feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se,
de maneira abstrata
, verdadeiras as alegações.

Nessa perspectiva, revela-se patente a legitimidade do apelante, pois na petição inicial a autora aduziu que as duplicadas que deram ensejo aos protestos eram simuladas e, portanto, os protestos indevidos, sendo que os títulos de crédito

foram emitidos pela empresa
PARCEIRO TRANSPORTE LTDA
e o
portador
era
o banco apelante
.

A
liás,
a
análise quanto à possibilidade de
responsabili
zação
da instituição financeira
por danos decorrentes de
protesto indevido concerne ao mérito da demanda, já que mesmo na hipótese de se concluir que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-
mandato
,
será preciso averiguar se não
foram extrapolados
os poderes de mandatário,
a
teor da Súmula
nº 476 do c. STJ.

Q
uanto a alegação de
que o protesto se deu por endosso mandato, não tendo participado da relação comercial e da formalização de suas condições, sendo apenas mandatário do protesto,
verifica-se não ter razão a apelante.

A
mencionada espécie de título de crédito circula via endosso que, n
as palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos
4
, “
é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transmite seus direitos a outrem (endossatário)
”.

Nesse sentido, assever
a-se
que existem dois
tipos de endosso:
a)
o próprio,
também conhecido como translativo,
que
transfere a titularidade do crédito
e
responsabiliza o endossante, passando este a ser codevedor do título
, e; b) o impróprio que “
tem a finalidade apenas de legitimar a posse de alguém sobre o título, permitindo-lhe, assim, o exercício dos direitos representados na cártula
”
5
.

No caso
dos autos
,
embora o banco apelante sustente
que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato
,
não há dúvidas de que,
na realidade, a transmissão se deu por
endosso translativo,
pois há expressa menção a essa modalidade de endosso nas certidões positivas de protesto (fls.
113, 117 e 121
) e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que as duplicatas foram transmitidas por endosso-mandato, o que seria facilmente realizado com a juntada dos títulos de crédito aos autos.

Assim, na presente hipótese
,
ocorreu
a efetiva transferência da
titularidade do crédito
e
a responsabilização do endossante, que passou a ser codevedor do título.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário que recebe
o
título. por endosso translativo, e o encaminha a protesto responde perante o suposto devedor,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)

Nesse mesmo sentido, merece destaque também a Súmula nº 475 do c. STJ,
in verbis
: “
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
6
”.

Aliás, c
onforme já decidiu o Tribunal da Cidadania, “
tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
”
7
.

O
banco apelante sequer manifesta irresignação quanto ao reconhecimento de que o protesto foi indevido, cingindo sua insurgência,
após
superada a alegação de inexistência de responsabilidade de sua parte,
à
condenação
em
arcar com indenização por danos morais em razão do apontamento.

Q
uanto à alegação de que a sentença merece reforma porque não se pode presumir o dano moral, em especial à personalidade da pessoa jurídica recorrida, impõe-se a este julgador destacar que e
m se tratando de ação que almeja indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica,
o
Enunciado Sumular nº 227 do c. Superior Tribunal de Justiça aponta que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, sendo titular de honra objetiva.

Nestes termos, a doutrina:

“
A honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas
a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica, no mundo comercial?
Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial
”. (Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª edição, pág. 83).

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da
pessoa

jurídica

no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Assim, a pessoa jurídica não
so
f
re

dano moral estrito/subjetivo, sendo passível de ser indenizada pelo dano moral decorrente da violação de sua honra objetiva.

Tais distinções fazem exigir tratamento jurídico diferente para cada situação, por questão de isonom
ia,
a fim de se verificar a necessária comprovação do prejuízo sofrido pela pessoa jurídica
.

No caso dos autos, tem-se que a recorrida, por meio dos documentos de fls. 113/121, demonstrou que o apelante
protestou indevidamente três duplicatas mercantis em desfavor da apelada, sem que houvesse negócio jurídico
subjacente
entre as partes
.

Nesses termos, resta
concretiza
do
o dano extrapatrimonial, pois tal ato abalou a reputação
da apelada
perante credores e terceiros, isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras, fato que reclama a devida reparação.

Além do mais, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que se presume o dano moral à pessoa jurídica, na hipótese de protesto indevido de título cambial e documentos da dívida, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4.
Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais.
Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. -
Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais
. Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1º do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido. (REsp 1414725/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Configurados, portanto, a conduta ilícita, o dano, que nesse caso se presume, e o nexo de causalidade decorrente da relação entre a conduta perpetrada e o abalo sofrido, verifica-se c
orreta a sentença
a quo
ao reconhecer a existência do dano moral e o dever de indenizar, conforme art. 927, caput, do CC/2002, que dispõe:
"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Relativamente ao enfrentamento de outro ponto contido nas razões recursais, qual seja, a alegada necessidade de redução do
quantum
da indenização por danos morais, fixados originariamente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência do protesto indevido de três duplicatas mercantis, no valor total de
R$ 7.581,24

(sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos)
, verifica-se existir razão à apelante,
uma vez que o montante

se apresenta

desproporcional, à luz da jurisprudência deste Tribunal
em casos similares,

vejamos:

[...]
A indenização por danos morais fixada, de forma solidária, pelo protesto indevido de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela excessiva, tampouco enseja o enriquecimento indevido da parte
[...] (TJES, Apelação n.º 024050070036, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 05/02/2018, DJ 15/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO - PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE PROTESTO INDEVIDO DANOS MORAIS IN RE IPSA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Mesmo em se tratando de endosso translativo, o apelante-endossante é parte legítima ad causam, mormente em razão da alegada emissão indevida da cártula, concorrendo com o endossatário pelo respectivo protesto, devendo responder solidariamente pelos danos causados. Preliminar rejeitada.
(...)
5
O montante arbitrado pelo MM. Juiz de Direito a quo (R$ 10.000,00), não se revela exorbitante e, por outro lado, mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido
. 6 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035090181286, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS EFETUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO ATRIBUÍDA ÀS APELADAS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS. 1. PRELIMINARMENTE. DA ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A.
(...)
3.3.
Levando-se em consideração a proporção da lesão, bem como o caráter compensatório da rubrica e, ainda, levando em consideração que a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, tem-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) está absolutamente adequado para recompor os danos dessa natureza, sofridos pela autora por força da atitude das recorrentes
. 4. Recursos conhecidos para rejeitar a preliminar arguida pelo Banco do Brasil, e, no mérito, negar provimento a ambos. (TJES, Classe: Apelação, 048080000978, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

Assim,
embora
se
reconheça objetivamente que o protesto indevido abalou a reputação da apelante perante credores e terceiros, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$13.000,00 (treze mil reais),
que mais se aproxima do valor atualizado aplicado anteriormente por este E. Tribunal em casos análogos (R$10.000,00),
pois restará mais condizente com os fatos narrados nos autos,
levando-se em conta que o protesto indevido decorreu das
duplicatas
CONSI 01/4, CONSI 02/4 e CONSI 03/4,
no total
R$ 7.581,24

(sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos)
e

que perdurou de 22/02/2016 a 08/04/2016
.

Dessa forma, necessária a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais,
para
R$ 1
3
.000,00 (
treze
mil reais),
por verificar mais adequado com
os princípios da
proporcionalidade e

da

razoabilidade, sem implicar claro enriquecimento sem causa à apelada
no caso em comento
.

Posto isso,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e

reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 1
3
.000,00 (
treze m
il reais), mantendo incólume os seus demais termos.

Deixo de reduzir os ônus sucumbenciais, eis que, apesar da redução de parte do montante indenizatório nesta fase recursal, a sucumbência não se alterou.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que a verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.
(
STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

É como voto
.

Desembargador

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

3
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

4
RAMOS, André Luiz Santa Cruz.
Direito empresarial
. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 594.

5

Ibidem
. p. 595.

6
Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012.

7
REsp 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 22/06/2010.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)